Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.

2. Não há cogitar em omissão quando se trata de mero inconformismo do embargante com acórdão que deliberou, clara e fundamentadamente, a respeito da adequação da dosimetria elaborada na r. sentença, mantendo-a, em especial porque a pena-multa estipulada também obedeceu aos parâmetros legais.

3. Embargos declaratórios não acolhidos.